Tribunal: TJDFT
Processo: 0752987-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752987-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDO DOS SANTOS SOUSA contra decisão de ID 217749413 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, que rejeitou a impugnação à penhora. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. É certo que a decisão que analisa a gratuidade de justiça não forma coisa julgada, admitindo revisão posterior. É imprescindível, contudo, que a parte interessada demonstre a superveniente alteração da situação econômica, que justifique nova análise. Na hipótese, a parte agravante requereu, no primeiro grau de jurisdição, a gratuidade de justiça (ID 211426358 dos autos de origem). Em decisão proferida em 15/10/2024 (ID 214532727 dos autos de origem), a gratuidade de justiça foi indeferida, sem interposição do recurso cabível na oportunidade. Menos de dois meses depois – e sem comprovar a existência de fato novo – a parte agravante se resume a requerer novamente, como questão prévia em agravo de instrumento, o benefício da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação do contexto fático analisado pelo juízo a quo, subsistem os efeitos da decisão de ID 214532727 dos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora